Tribunal: STF
Processo: RE 882461
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração, opostos pela União (Fazenda Nacional), contra acórdão em que o Tribunal Pleno deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a insubsistência da execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Município de Contagem, e fixou teses para o Tema nº 816.



    Sustenta a embargante haver contradição e obscuridades no acórdão embargado. Pede que os embargos de declaração sejam acolhidos, com efeitos modificativos, sanando-se os alegados vícios, a fim de que “a referência ao IPI seja extirpada da modulação deferida pelo Plenário do STF”.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos primeiros, segundos, terceiros e quartos embargos de declaração no RE nº 949.297/CE (Tema nº 881) e dos primeiros e segundos embargos de declaração no RE nº 955.227/BA (Tema nº 885), firmou a compreensão de que não são admissíveis embargos de declaração opostos por amicus curiae contra acórdão no qual foi julgado tema de repercussão geral. Na ocasião, o Ministro Luís Roberto Barroso ressaltou que esses colaboradores não detêm legitimidade para recorrer de decisões de mérito, “ainda que tenham participado do julgamento”. Por ser esclarecedor, transcrevo a ementa de um dos referidos precedentes:



    “Direito constitucional e tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Coisa julgada nas relações tributárias de trato sucessivo. Parcial provimento. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão de julgamento de recurso extraordinário, submetido ao rito da repercussão geral, em que se decidiu sobre a cessação dos efeitos futuros da coisa julgada, nas relações tributárias de trato sucessivo, quando a decisão estiver em desacordo com pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal que lhe sobrevenha. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento além da modulação dos efeitos da decisão por razões de segurança jurídica. III. Razões de decidir 3. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material quanto ao julgamento de mérito no acórdão questionado. As questões levantadas nos embargos – tais como a amplitude dos efeitos do controle difuso de constitucionalidade, o caráter inovador da tese fixada, a natureza constitucional do tema, o termo inicial da contagem da anterioridade tributária, a aplicação da tese em sentido favorável ao contribuinte, entre outras – foram exaustivamente consideradas, de tal sorte que inexistem os vícios apontados. 4. Por outro lado, há razões que justificam a modulação dos efeitos da decisão apenas para afastar a aplicação de multas punitivas e moratórias, relativamente ao contribuinte que detinha coisa julgada a seu favor quanto à exigibilidade da CSLL. Tais razões decorrem especialmente da ausência de dolo ou má-fé na conduta daquele que deixou de recolher a contribuição nessas circunstâncias. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos. Embargos de declaração da parte parcialmente acolhidos para afastar exclusivamente as multas tributárias cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento de mérito (13.02.2023), impostas aos contribuintes que possuíam decisão favorável transitada em julgado em ações judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSLL. Fica preservada a incidência dos juros de mora e da correção monetária e vedada a repetição dos valores já recolhidos a título de multa de qualquer natureza. ________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 3º, IV; art. 5º, caput, II e XXXVI; art. 37; e art. 150, VI, c. Jurisprudência relevante citada: ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, (2007); REsp 1.118.893, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima (2011); RE 596.663, Redator p/o Acórdão o Min. Teori Zavascki (2014); RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, (2017)” (RE nº 949.297/CE-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 20/8/24 — grifo nosso).



    Quanto ao presente caso, verifica-se que a União (Fazenda Nacional) foi admitida nos autos na qualidade de amicus curiae, conforme despacho de 1º de fevereiro de 2019 (e-doc. 55). Anote-se que, no referido despacho, não foi conferido à unidade federada qualquer poder para recorrer nos presentes autos. Não detém, portanto, legitimidade para opor os presentes embargos de declaração. 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente